Tribunal: TJSP
Processo: 2192639-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de reserva de numerário para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução de título extrajudicial – Deferimento – Inadmissibilidade - Execução em fase inicial - Não há como saber o percentual a ser reservado aos patronos constituídos nos autos e depois substituídos por outro causídico, pois ainda pode haver diversas diligências a serem

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de reserva de numerário para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução de título extrajudicial – Deferimento – Inadmissibilidade - Execução em fase inicial - Não há como saber o percentual a ser reservado aos patronos constituídos nos autos e depois substituídos por outro causídico, pois ainda pode haver diversas diligências a serem realizadas na execução pelo atual advogado – Se houver, ademais, discordância entre o percentual devido ao novo patrono e aos advogados originariamente constituídos, surgindo um novo litígio, a apreciação jurisdicional não pode se realizar nos autos da própria demanda, devendo o crédito pretendido pelos agravados ser perseguido por via autônoma - Reforma da decisão de deferimento da reserva de honorários sucumbenciais – Recurso provido.